Tribunal: TJSP
Processo: 1019825-79.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Sentença de parcial provimento. Recurso da autora.

Esta apelação foi inicialmente distribuída à 36a Câmara de Direito Privado (em razão da prevenção gerada pelo julgamento do agravo de no 2149414-38.2023.8.26.0000), de relatoria do Ilustre Desembargador Milton Carvalho, que dela não conheceu e determinou sua redistribuição

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Sentença de parcial provimento. Recurso da autora.

Esta apelação foi inicialmente distribuída à 36a Câmara de Direito Privado (em razão da prevenção gerada pelo julgamento do agravo de no 2149414-38.2023.8.26.0000), de relatoria do Ilustre Desembargador Milton Carvalho, que dela não conheceu e determinou sua redistribuição por entender que há prevenção de minha cadeira gerada pelo processo 1007590-51.2020.8.26.0344.

O período das mensalidades cobradas nesta ação monitória não coincide com o das mensalidades reduzidas na ação anterior de no 1007590-51.2020.8.26.0344. Assim, não há possibilidade de decisões conflitantes deste processo com o que se decidiu na ação anterior movida por diversos alunos contra a apelante. Ausência de prevenção desta Câmara.

Recurso não conhecido, com suscitação de conflito negativo de competência a ser dirimido pela Turma Especial desta Subseção.